Tribunal: TJBA
Processo: 8076430-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076430-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO GOMES SANTANA

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE A TÍTULO DE
“CRÉDITO – CREDCESTA”.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

1. Caso em exame:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória e indenizatória, na qual o agravante postula a suspensão dos descontos consignados em seu contracheque sob a rubrica “Crédito – Credcesta”, sob o fundamento de que a cobrança é abusiva e gera endividamento progressivo.

2. Questão em discussão:

Verificar se, após a angularização da relação processual e a ausência de apresentação, pelo agravado, da documentação contratual cuja produção lhe incumbia por força da inversão do ônus da prova, restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

3. Razões de decidir:

(i) O Juízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determinando que a instituição financeira comprovasse a celebração do contrato e a regularidade da cobrança;

(ii) Intimado, o agravado não colacionou aos autos o instrumento contratual nem apresentou documentação idônea a demonstrar a regularidade dos descontos, tornando incontroversos os fatos narrados na inicial;

(iii) Os contracheques do agravante evidenciam descontos contínuos e variáveis, compatíveis com a dinâmica dos descontos em margem consignável, e não com amortização regular de empréstimo consignado;

(iv) O perigo de dano reside no endividamento progressivo e na redução contínua dos proventos de natureza alimentar do agravante;

(v) A medida é reversível, porquanto a suspensão dos descontos não impede eventual retorno das cobranças, caso reconhecida a regularidade do contrato ao final.

4. Dispositivo:

Dá-se provimento ao agravo de instrumento para deferir a tutela de urgência e determinar a suspensão dos descontos a título de “Crédito – Credcesta” no contracheque do agravante, até o julgamento da ação originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8076430-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RENATO GOMES SANTANA
e como agravado
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .